Tribunal: STF
Processo: HC 233968
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Wendel Leonardo dos Santos impetrou habeas corpus em seu favor, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA MINORANTE ESPECIAL DA LEI DE DROGAS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Este Habeas Corpus constitui mera reiteração do pedido formulado no HC 658.047/SP, de minha relatoria, no qual a ordem não foi conhecida e mantido afastado o tráfico privilegiado. Logo, houve o esgotamento desta instância para conhecimento do tema.



     2. Agravo regimental não provido



    (HC 849.363 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende seja aplicado o tráfico privilegiado, em seu patamar máximo, e seja fixado o regime aberto. Subsidiariamente, pleiteia a imposição do regime semiaberto. 



É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    A controvérsia suscitada nesta impetração não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Ademais, o pedido de aplicação do redutor do tráfico privilegiado já foi apreciado em oportunidade anterior, quando do julgamento do HC 200.743 AgR, de minha relatoria, ocasião em que não foi acolhido, tratando-se, no caso, de mera reiteração.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente